Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-19.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000779-19.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA DE FATIMA GENTIL - CPF: 009.876.531-05 (EMBARGANTE), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA PROCESSUAL ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação em execução de obrigação de fazer, mantendo sentença que reconheceu inexigibilidade do título executivo, extinguiu a execução e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios tanto nos embargos à execução quanto na ação executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição ou obscuridade ao admitir a cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução, quando estes foram julgados procedentes e resultaram na extinção do feito executivo.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar acolhimento de embargos de declaração é de natureza interna, caracterizada por proposições logicamente inconciliáveis no próprio julgado, não se confundindo com divergência entre o entendimento da parte e a conclusão do Tribunal.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente baseada na autonomia processual entre execução e embargos à execução, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 587, e na aplicação do princípio da causalidade.

5. A fixação de honorários advocatícios em ambas as ações encontra respaldo legal no artigo 85, §10, do CPC, que prevê a aplicação do princípio da causalidade quando a parte dá causa à extinção do processo executivo.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria regularmente decidida nem à adequação da decisão ao entendimento da parte sucumbente, constituindo a pretensão mero inconformismo com o julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A alegação de contradição ou obscuridade em acórdão que admite cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução, com base na autonomia processual e no princípio da causalidade, constitui mero inconformismo quando a fundamentação é clara e tecnicamente adequada, não configurando vícios sanáveis por embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 1.023; 85, §§ 2o e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018 (Tema 587); TJMT, Apelação Cível 10006916320228110092, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração
opostos por
ERICA DE FÁTIMA GENTIL
em face do acórdão proferida por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da
execução de obrigação de fazer e entrega de coisa certa
, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade do título executivo, extinguiu a execução e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, tanto nos embargos à execução quanto na própria ação executiva.

Alega a embargante que o acórdão padece de
contradição e obscuridade
, argumentando que
"no presente caso, o executado teve acolhido os seus embargos sob o fundamento de que a obrigação assumida é impossível de ser cumprida, extinguindo a execução principal". Sustenta que "a fixação de honorários advocatícios na execução mostra-se indevida, porquanto os embargos à execução foram julgados procedentes, resultando na extinção do feito executivo".

Sustenta que
"a fixação dos honorários não é autônoma, ela depende da efetividade da execução. Se os embargos à execução forem acolhidos e a execução foi declarada extinta, a base de cálculo dos honorários passa a ser zero, tornando sem efeito a verba fixada".
Afirma ainda que já foram arbitrados honorários nos embargos à execução, os quai
s "já estando devidamente quitados por ocasião do julgamento acolhimento dos embargos à execução, os quais compreendem toda a relação processual executiva".

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração com o intuito de sanar os vícios apontados, aclarando o julgado.

Em contrarrazões (ID: 351277394),
FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA
, alegou que os embargos de declaração não se compatibilizam com a finalidade legal do instituto, cuja função é integrativa e aclaratória, e não substitutiva do julgamento. Sustenta que
“a embargante não identifica, com precisão técnica, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material intrínsecos ao julgado”
.

Argumenta que
“o que a embargante faz, porém, é diverso: desenvolve argumentação para sustentar que o acórdão deveria ter decidido de outra forma, com base em premissas que lhe convêm e, a partir disso, formula pedidos que, na substância, exigem modificação do conteúdo decisório”
. Acrescenta, ainda, que
“contradição relevante para embargos é a incompatibilidade interna do próprio julgado (entre fundamentos e conclusão, ou entre proposições decisórias), e não a divergência entre a compreensão da parte e a conclusão do Tribunal”
.

Adicionalmente, requer a aplicação de multa por litigância protelatória, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, requer que sejam julgados totalmente rejeitados os embargos de declaração opostos, mantendo-se incólume a decisão, bem como a aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ERICA DE FÁTIMA GENTIL
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que desproveu o recurso de apelação nos autos da execução de obrigação de fazer e entrega de coisa certa.

Inicialmente, verificam-se presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme se depreende dos autos, em observância ao prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Também se encontra configurada a legitimidade recursal, por figurar a embargante como parte sucumbente no julgamento impugnado. Por fim, quanto à adequação, os embargos de declaração constituem o meio processual apropriado para a correção dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual se reputam satisfeitas as condições de admissibilidade.

Tratando-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, transcrevo integralmente a ementa do julgado embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. TEMA 587/STJ. AUTONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, após acolher embargos à execução que reconheceram a inexigibilidade do título executivo, extinguiu a execução de obrigação de fazer e entrega de coisa certa e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. A exequente sustenta que tal condenação configura bis in idem, tendo em vista a anterior fixação de honorários nos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados na ação de execução com aqueles já estabelecidos nos embargos à execução, quando estes últimos são julgados procedentes, resultando na extinção do feito executivo por inexigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A execução e os embargos à execução constituem ações autônomas, dotadas de objetos e naturezas jurídicas distintas, formando relações jurídicas processuais próprias, com pedidos e causas de pedir específicas, o que impõe análise individualizada da sucumbência conforme o desfecho de cada demanda.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 587 (REsp n. 1.520.710/SC), firmou entendimento no sentido de que os embargos à execução, como ação de conhecimento incidental, permitem a fixação de honorários advocatícios de forma relativamente autônoma em relação à execução, desde que respeitados os limites máximos legais.

5. A extinção da execução por inexigibilidade do título executivo, reconhecida nos embargos, atrai a aplicação do princípio da causalidade, cabendo à exequente que deu causa à instauração do processo com título inexigível arcar com os honorários advocatícios decorrentes da extinção do feito executivo.

6. A cumulação das verbas honorárias não configura bis in idem, pois os embargos à execução, embora conexos, constituem ação incidental com autonomia relativa, justificando a fixação de honorários em ambas as ações, desde que observado o limite máximo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É admissível a fixação de honorários advocatícios tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, ainda que estes sejam julgados procedentes e resultem na extinção do feito executivo. A cumulação de honorários em ambos os feitos não configura bis in idem, desde que respeitado o limite máximo previsto no art. 85, §2o, do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade quando a extinção decorre de inexigibilidade do título executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 10 e 11; 82, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018 (Tema 587); STJ, AgInt no AREsp 2182508/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.04.2024; TJMT, RAC 0000023-65.2018.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.

A embargante aponta vícios de contradição e obscuridade no acórdão embargado, sustentando que a fixação de honorários advocatícios na execução seria indevida em razão da procedência dos embargos à execução e da consequente extinção do feito executivo. Argumenta que a fixação dos honorários não seria autônoma, dependendo da efetividade da execução, e que, com a extinção, a base de cálculo dos honorários passaria a ser zero.

No tocante à alegada
contradição
, é imperioso esclarecer que a contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é aquela de natureza
interna
, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no próprio julgado, seja entre os fundamentos e a conclusão, seja entre diferentes proposições decisórias. Não se confunde com a divergência entre o entendimento da parte e a conclusão do Tribunal, circunstância que se verifica na espécie.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e logicamente estruturada acerca da possibilidade de cumulação de
honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução
. A decisão baseou-se expressamente na autonomia processual entre as duas ações, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 587
, e na aplicação do princípio da causalidade, considerando que a exequente deu causa à instauração de processo executivo com base em título que se revelou inexigível.

A fundamentação do acórdão é clara ao estabelecer que
"a execução e os embargos à execução constituem ações autônomas, dotadas de objetos e naturezas jurídicas distintas, formando relações jurídicas processuais próprias, com pedidos e causas de pedir específicas, o que impõe análise individualizada da sucumbência conforme o desfecho de cada demanda".
Esta premissa encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC, que firmou tese no sentido da possibilidade de fixação de honorários advocatícios de forma relativamente autônoma em cada uma das ações.

Ademais, o julgado esclarece de forma inequívoca que:

“(...)a extinção da execução por inexigibilidade do título executivo, reconhecida nos embargos, atrai a aplicação do princípio da causalidade, cabendo à exequente que deu causa à instauração do processo com título inexigível arcar com os honorários advocatícios decorrentes da extinção do feito executivo”.

Tal fundamentação demonstra que não há qualquer obscuridade ou contradição na decisão, mas sim aplicação técnica e juridicamente adequada dos institutos processuais pertinentes.

O argumento da embargante de que a fixação dos honorários dependeria da efetividade da execução não encontra amparo na sistemática processual vigente. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §10, expressamente prevê a aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios, estabelecendo que “
na ação executiva extinta sem resolução de mérito, os honorários serão devidos pela parte que deu causa à extinção
”. Esta disposição legal corrobora o entendimento adotado no acórdão embargado, afastando qualquer alegação de contradição ou obscuridade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos à execução constituem ação de conhecimento incidental, dotada de autonomia relativa em relação à execução principal. Esta autonomia justifica a fixação de honorários advocatícios em ambas as ações, desde que respeitados os limites legais estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. O acórdão embargado observou rigorosamente estes parâmetros, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A alegação de que já teriam sido arbitrados honorários nos embargos à execução, os quais estariam quitados e compreenderiam toda a relação processual executiva, revela equivocada compreensão da embargante acerca da natureza jurídica dos institutos processuais em questão. Os embargos à execução e a execução principal, embora conexos, constituem relações jurídicas processuais distintas, cada qual com seu objeto específico e suas consequências sucumbenciais próprias.

O
princípio da causalidade
, aplicado com precisão técnica no acórdão embargado, determina que aquele que deu causa à instauração de processo judicial deve arcar com os ônus decorrentes de sua conduta. No caso concreto, a embargante promoveu execução com base em título que se revelou inexigível, circunstância que justifica plenamente sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios tanto nos embargos à execução quanto na ação executiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUTONOMIA DAS DUAS AÇÕES (SÚMULA 153 DO STJ E TEMA 587 DO STJ) – INCIDÊNCIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, REDUZIDOS PELA METADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações de execução fiscal e correlatos embargos são autônomas e, por isso, podem ensejar dupla condenação em honorários, limitando-se, todavia, na soma das condenações, o percentual de 20% sobre o valor da causa
.
2- O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário, não havendo falar-se em bis in idem
. 3 . O Superior Tribunal de Justiça, após a fixação da tese no Tema 1.076, mitigou a taxatividade da aplicação da regra prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil em ações executivas fiscais em que a própria Fazenda Pública procede ao cancelamento administrativo do débito e requer a extinção da execução fiscal antes de prolatada a sentença. 4- Agravo interno a que se dá parcial provimento.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006916320228110092, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2025). (grifo nosso)

A tese jurídica firmada no acórdão embargado encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A possibilidade de cumulação de honorários advocatícios em execução e embargos à execução, desde que observados os limites legais, constitui entendimento pacificado que visa assegurar a adequada remuneração do trabalho advocatício e a efetividade do princípio da causalidade.

O julgado embargado apresenta fundamentação exaustiva e tecnicamente irrepreensível, abordando todos os aspectos relevantes da controvérsia e aplicando corretamente os institutos jurídicos pertinentes. A decisão está em perfeita consonância com a legislação processual vigente, não se vislumbrando qualquer obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

A pretensão da embargante, em verdade, busca a modificação do conteúdo decisório do acórdão embargado, finalidade incompatível com a natureza integrativa e aclaratória dos embargos de declaração. O instituto dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão de matéria regularmente decidida, nem à adequação da decisão ao entendimento da parte sucumbente.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos

aclaratórios. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou

contradi
çã
o para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

No que concerne ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo embargado, entendo que não estão presentes os requisitos para sua imposição, uma vez que, embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório na sua oposição, tendo os embargantes exercido regularmente o direito de recorrer assegurado pela legislação processual.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero

inconformismo com o desfecho dado
à
pretens
ã
o do embargante, n
ã
o sendo essa a via recursal adequada para extern
á
-lo.

Diante do exposto,

CONHEÇO

e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026